Tribunal: TJBA
Processo: 0755218-03.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0755218-03.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS EDIFICIOS MORRO DAS PEDRAS, MORRO DO ATLANTICO, BLOCO A E B E FLORINDA CHAUI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. INTELIGÊNCIA DO ITEM 4.3 DO TEMA 566 DO STJ. EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 E RES. 547/2024 DO CNJ.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. A citação válida afasta a configuração da prescrição intercorrente.
4.3.)
A efetiva
constrição patrimonial e
a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Tema 566 do STJ

2. Possibilidade de extinção da execução fiscal independentemente de prescrição, quando ausente interesse processual.

3. É legitima a extinção da execução fiscal que busca a satisfação de crédito inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) no momento do ajuizamento
–
parâmetro definido na Res. 547/2024 do CNJ para reputar uma execução como de pequeno valor - e segundo o entendimento consolidado no Tema 1184 do STF.

4. Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0755218-03.2013.8.05.0001
, em que é apelante o
MUNIC
Í
PIO
DE SALVADOR
e em que são apelados a
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS EDIFÍCIOS MORRO DAS PEDRAS, MORRO DO ATLÂNTICO, BLOCO A E B E FLORINDA CHAUI

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso da exequente, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça